Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Apelação interposta por ASSOCIACAO PREMIER DE PROTECAO VEICULAR em face da r. sentença, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização ajuizada por JOAO LUIS DE OLIVEIRA; e JOSEFA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu a pagar aos autores, de forma solidária, a importância de R$ 22.884,00 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais), e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Diante da ausência do preparo, esta Relatoria determinou, segundo as normas do art. 1007, §4o, do CPC/2015, o recolhimento em dobro do valor, sob pena de deserção – ID. no 21668247. Ocorre que transcorreu in albis o prazo para o recolhimento do preparo em dobro, conforme certidão – ID. no 22045948. É a suma dos fatos. Prima facie, o recurso revela-se carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade, porquanto não houve a comprovação do pagamento do preparo em dobro, tal como determinado. Mister ressaltar a norma impeditiva prevista no art. 1007, §5, do CPC/2015, in verbis. Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. .............................................................................................................................. §4.o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento m dobro, sob pena de deserção. §5.o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do §4o. Diante das disposições legais e dos poderes conferidos ao Relator no art. 932, III, do CPC/2015, não se conhece do recurso manifestamente inadmissível, no caso, pela deserção. No mesmo sentido, AGI 2016 00 2 006729-3, Rel. Desembargador José Divino de Oliveira, DJ-e 19/4/2016, APC 2015 01 1 037342-4, Rel. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, DJ-e 25/1/2016, dentre outros. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, §5o, ambos do CPC. Em razão da sucumbência do Apelante, majoro os honorários sucumbenciais recursais em 1% (um por cento), tornando-os definitivos em 11% (onze por cento), consoante as disposições do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC, observada à proporção fixada ao Réu, ora Apelante. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator